Tribunal: TJBA
Processo: 8028622-35.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028622-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISTELA MOITINHO LALAU DA SILVA Advogado(s): LUIZ FERNANDO SEIXAS TORRES FILHO, ANA BRITO KOEHNE IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. ACOLHIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 3º DA EC Nº 47/2005. INSTITUIDOR QUE PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO TRANSMITIDO À PENSIONISTA. RECÁLCULO DO VENCIMENTO-BASE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de revisar pensão por morte, mediante aplicação da paridade remuneratória, com recálculo do vencimento-base, readequação do adicional por tempo de serviço e implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. II. Questão em discussão: 2. Determinar se a Impetrante tem direito líquido e certo à revisão de seu benefício com base na paridade remuneratória, abrangendo o recálculo do vencimento-base, do adicional por tempo de serviço e a incorporação da GCET. III. Razões de decidir: 3. Preliminar de ilegitimidade passiva: O Governador do Estado da Bahia é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação mandamental, por não possuir atribuição direta sobre a gestão da folha de pagamento de inativos, nos termos do art. 105 da Constituição Estadual. 4. Preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída: A impetração se baseia em prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo, inexistindo necessidade de dilação probatória. 5. Preliminar de coisa julgada em relação ao Mandado de Segurança nº 8001490-42.2019.8.05.0000: O pedido e a causa de pedir da presente ação diferem do mandado de segurança citado, que tratava exclusivamente da extensão da GAP, não abrangendo as demais verbas ora pleiteadas. 6. Prejudicial de mérito da prescrição de fundo de direito: Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que a suposta lesão ao direito da pensionista se renova mês a mês, a cada pagamento realizado em valor inferior ao que entende devido, conforme Súmula 85 do STJ. 7. Mérito: O instituidor da pensão ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e preenchia, na data do óbito, todos os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, o que lhe conferia o direito adquirido à aposentadoria com paridade, transmitido à pensionista. 8. O valor da pensão deve ser atualizado para refletir o vencimento-base atual do cargo ocupado pelo instituidor, bem como o adicional por tempo de serviço sobre a nova base de cálculo. 9. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica, sendo paga indistintamente aos servidores da ativa e aposentados, o que impõe sua extensão à pensionista com base no princípio da paridade. 10. Alegações de limitação orçamentária ou vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem justificar o descumprimento de direito subjetivo amparado por sentença judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Preliminar de Ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia acolhida. Preliminares de inadequação da via eleita, coisa julgada e prejudicial de mérito de prescrição de fundo de direito rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: “O direito à paridade previsto no art. 3º da EC nº 47/2005 estende-se às pensões por morte de servidores que preenchiam os requisitos da norma na data do óbito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º e parágrafo único; CPC, art. 337, §4º; STJ, Súmula nº 85; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20.05.2015 (Tema 396). STJ, REsp nº 1.878.854/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022. TJ-BA, MS nº 8016766-16.2019.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, pub. 16.06.2020. TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 09.02.2023. TJ-BA, MS nº 8048855-87.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 10.10.2024. TJ-BA, MS nº 8025396-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 28.02.2024. TJ-BA, MS nº 8011432-9.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 24.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8028622-35.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante MARISTELA MOITINHO LALAU DA SILVA e, na condição de autoridades impetradas o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, REJEITAR as preliminares de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída, de coisa julgada em relação ao Mandado de Segurança nº 8001490-42.2019.8.05.0000, bem como prejudicial de mérito da prescrição de fundo de direito, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora